Tribunal: STF
Processo: Rcl 64899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por João Carlos da Silva Alves e outros, vereadores, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins nos autos do Processo 0002040-71.2023.8.27.2733, que não teria observado a tese firmada no Tema 1.120-RG (RE 1.297.884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, os reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na decisão reclamada, o juiz plantonista de primeiro grau do Tribunal de Justiça do Tocantins suspendeu os efeitos da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso, consignando violação do artigo 27 da Lei Orgânica do Município e artigo 112 do Regimento Interno e determinou que o Presidente da Câmara Municipal de Pedro Afonso realize em Sessão Extraordinária nova Eleição da Mesa Diretora para o anuênio de 2024, sob pena do crime de responsabilidade e multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento da presente decisão.



    […]



    No caso dos autos, os Reclamados impetraram o Mandado de Segurança n. 0002040- 71.2023.8.27.2733/TO contra ato dos Reclamantes na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso, aduzindo, inicialmente, que em 01/12/2023, o Juízo da Comarca de Pedro Afonso-TO prolatou sentença nos autos de nº 0000093- 79.2023.8.27.2733, que tramitou perante a 1ª Vara Cível daquela Comarca, oportunidade que foi determinado o afastamento imediato do Vereador MIRLEYSON SOARES DIAS de seu cargo pelo prazo de 90 (noventa) dias. 



    Informaram na inicial da impetração que na mesma data, 01/12/2023, o Presidente da Câmara Municipal de Pedro Afonso - TO, JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES (Reclamante), publicou Edital no Diário Oficial da Câmara, convocando os Vereadores para participarem da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso, anuênio de 2024. 



    A Eleição foi designada para o dia 12/12/2023, às 09h00min no Plenário da Câmara Municipal. No dia 04/12/2023 o Presidente da Câmara Municipal, ora impetrado, convocou o Sr. ANTÔNIO PINHEIRO DE MORAIS, 1º Suplente, para ocupar a vaga de MIRLEYSON SOARES DIAS. 



    […]



    Conforme se extrai da Ata da 1ª reunião, da 2ª Sessão solene da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso, o 1º Suplente, ANTÔNIO PINHEIRO DE MORAIS, buscou concorrer a eleição da Mesa Diretora pela Chapa “União e Compromisso”, no cargo de 2º Secretário, contudo, após deliberação do Plenário, teve sua candidatura indeferida. 



    Alegam que, em seguida, o Presidente da Câmara Municipal de Pedro Afonso - TO, JOÃO CARLOS DA SILVA ALVES, deu prosseguimento à Eleição da Mesa Diretora sem que as Chapas estivessem devidamente preenchidas com os cargos exigidos pela Lei Orgânica Municipal e que de forma arbitrária - segundo os impetrantes -, foi realizada a votação, resultando que a Chapa “União e Compromisso”, incompleta, por não apresentar candidato para preencher o cargo de 2º secretário, foi eleita por 5 votos a 4, com a seguinte composição: 1) Presidente: Antônio Marcos Câmara Catabriga, inscrito no CPF nº 038.618.031-86; 2) Vice-Presidente: Joilson Oliveira dos Santos, inscrito no CPF nº. 633.968.153-00; 3) 1° Secretário: Sipriano Pereira Soares, inscrito no CPF nº. 341.115.571- 04; 4) 2º Secretário: Não preenchido; 5) Tesoureiro: João Carlos da Silva Alves, inscrito no CPF nº. 792.227.811- 04. 



    Narra ainda a inicial da impetração que ao solicitar cópia dos atos administrativos que instruíram o pleito, foi constatada a ausência de publicação do ato convocatório, na forma prevista no art. 112, §1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, e que o Vereador MIRLEYSON SOARES DIAS, por força da Decisão Liminar, prolatada na data de 18/12/2023, nos autos de nº 0016602-87.2023.8.27.2700, retornou ao cargo de vereador. 



    Por estas razões, requereram a concessão da LIMINAR inaudita altera pars, para suspender de imediato a Eleição da Mesa Diretora, ocorrida na data de 12/12/2023 e retratada na ata da 1ª reunião da 2ª sessão solene da Câmara Municipal de Pedro Afonso – TO, para o exercício de 2024 e que fosse determinada, de imediato, a convocação de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso com observância às disposições do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. 



    A tutela de urgência foi deferida, consignando a decisão […]



    Equivocou-se também o Nobre Magistrado ao considerar violado o art. 27 da Lei Orgânica do Município de Pedro Afonso. 



    Embora tal dispositivo preveja os membros que comporão a Mesa de Pedro Afonso, não indica uma solução para o caso específico ocorrido durante a eleição do dia 12/12/2023. Note-se que, ao contrário do que afirmam os reclamados, a chapa “União e Compromisso” foi composta, desde o início, por 5 (cinco) membros, ou seja, com todos os membros que deveriam integrar a Mesa, como comprova o requerimento de inscrição anexo, diferentemente da chapa “Unidos Pelo Bem”, que apresentou requerimento de inscrição com apenas 3 (três) membros. 



    Na eleição do dia 12/12/2023, a chapa “União e Compromisso”, que se sagrou vencedora, concorreria com todos os membros que deveriam integrar a Mesa, caso a candidatura do 2º Secretário não tivesse sido indeferida pelo Plenário. Mas não foi o que aconteceu. O 2º Secretário teve a candidatura indeferida e não pôde integrar a chapa vencedora.



    Nesse caso, por ausência de previsão específica, entendeu a mesa que a aplicação ao caso seria do disposto no Art. 13 do Regimento Interno, que diz: 



     Art. 13. Vagando-se qualquer cargo da Mesa, será realizada eleição para o seu preenchimento, no expediente da sessão ordinária seguinte. 



    Portanto, houve a aplicação do regimento de acordo com o entendimento dos membros da mesa, não sendo prudente ao judiciário interferir no ato. Não deve ser cogitada a realização de nova eleição para todos os integrantes da Mesa, mas apenas para eleição do membro faltante, devendo o Plenário da Casa Legislativa, na forma do art. 239 do Regimento Interno, decidir, de forma soberana, como e quando se dará tal eleição, constituindo, a toda evidência, matéria interna corporis que escapa à competência do Poder Judiciário.



    […]



    Enquadra-se, portanto, perfeitamente na moldura de impossibilidade do Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis, conforme prediz o Tema de Repercussão Geral nº 1.120, J. 11.2.2021.



    […]



    Na espécie, é necessário enfatizar que a discussão se restringe à interpretação, aplicação e alcance do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedro Afonso, o que é vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender a decisão reclamada - tutela de urgência concedida no Mandado de Segurança n. 0002040-71.2023.8.27.2733/TO - a fim de que se mantenham os atos dos parlamentares em suas deliberações interna corporis relativos à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso-TO”. No mérito, postula a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.120-RG (RE 1.297.884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), cuja tese encontra-se sumariada na ementa dos embargos de declaração, cujo redator do acórdão foi o Min. GILMAR MENDES:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.120. SEPARAÇÃO DE PODERES E CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República contra acórdão de mérito de recurso extraordinário julgado sob o rito da repercussão geral em que se discutia, à luz dos artigos 1º, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2º, inciso I, e 65 da Constituição Federal, a validade de acórdão que, em controle incidental, mediante a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018, o qual revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, alterando o crime de roubo majorado pelo emprego de arma.



    2. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes (Constituição, art. 2º), tem tradicionalmente firmado posição de deferência ao Poder Legislativo, traduzida no enquadramento de determinadas matérias no âmbito da doutrina dos atos interna corporis .



    3. A deferência jurisprudencial à doutrina dos atos interna corporis , contudo, não significa um afastamento absoluto do controle de constitucionalidade: quando as normas regimentais geram um resultado inconstitucional, a liberdade de conformação do Poder Legislativo deve ser mitigada, devendo prevalecer os demais princípios constitucionais sobre o da separação dos poderes, tomando-se como parâmetro de controle não somente os dispositivos constitucionais pertinentes especificamente ao processo legislativo, mas o texto constitucional como um todo.



    4. Embargos de declaração opostos pelo Procurador-geral da República conhecidos e providos para retificar a tese fixada no presente tema de repercussão geral, que passa a ser formulada nos seguintes termos: "Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    Verifica-se que, na origem, o Juízo reclamado, ao deferir tutela antecipada em mandado de segurança, suspendeu os efeitos da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso/TO, ocorrida em 12/12/2023, ante violação ao art. 27 da Lei Orgânica do Município e ao art. 112 do Regimento Interno e determinou ao Presidente da Câmara Municipal a realização, em sessão extraordinária, de nova Eleição da Mesa Diretora para o anuênio de 2024, nos seguintes termos (eDoc. 13):



    “O mandado de segurança é o remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1°, da lei 12.016/2009). 



    Diz o art. 5º, LXIX, da Carta Política brasileira, que, verbis: 



    “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 



    Para a concessão da liminar deve haver relevância da fundamentação esposada pelo impetrante e, concomitantemente, a possível ineficácia da medida, caso a ordem seja concedida ao final. 



    No caso dos autos, parece-me presente a relevância da argumentação, posto que a só leitura da inicial, corroborada pelos demais documentos trazidos à colação, permite-me vislumbrar, prima facie que não respeitaram a Lei Orgânica e o Regimento Interno do Município, haja vista a ausência de candidato concorrendo ao cargo de 2º Secretário: 



    1) Presidente: Antônio Marcos Câmara Catabriga, inscrito no CPF nº 038.618.031-86; 2) VicePresidente: Joilson Oliveira dos Santos, inscrito no CPF nº. 633.968.153-00; 3) 1° Secretário: Sipriano Pereira Soares, inscrito no CPF nº. 341.115.571-04; 4) 2º Secretário: Não preenchido; 5) Tesoureiro: João Carlos da Silva Alves, inscrito no CPF nº. 792.227.811-04.



    A Lei Orgânica do Município de Pedro Afonso, em seu artigo 27, in verbis: 



    Artigo 27. A Mesa da Câmara é composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e Tesoureiro, os quais se substituirão nesta ordem. 



    Trago ainda o artigo 112, §1 do Regimento Interno, in verbis: 



    Art. 112. Será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, facilitando-se o trabalho da imprensa, publicando-se a pauta e o resumo dos trabalhos no jornal oficial, se houver, e irradiando-se os debates pela emissora oficial, quando houver. 



    § 1º. O Jornal oficial é o Diário Oficial do Estado de Tocantins. 



    Assim, considero manifesta a fumaça do bom direito. 



    De outra parte, quanto ao perigo na mora, entendo, também, que esteja presente no caso em tela. 



    Por conseguinte, parece-me indispensável a concessão da liminar, para evitar danos irreparáveis e até que se decida pela legalidade ou não da omissão do impetrado. É o que faço. 



    Este juízo decidiu de igual forma em decisão prolatada no MS nº 0001001-69.2023.8.27.2723, neste mesmo período de plantão. 



    Em tais circunstâncias, CONCEDO A LIMINAR: 



    1) para suspender os efeitos da Eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso, em razão da violação do artigo 27 da Lei Orgânica do Município e artigo 112 do Regimento Interno;



    2) determinar que o Presidente da Câmara Municipal de Pedro Afonso, realize em Sessão Extraordinária nova Eleição da Mesa Diretora para o anuênio de 2024; sob pena do crime de responsabilidade e multa diária de R$1.000, 00 (hum mil reais) pelo descumprimento da presente decisão.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Observe-se que a decisão reclamada é simples decisão monocrática do Juízo Plantonista de Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por Vereadores de Pedro Afonso/TO, sequer havendo julgamento de mérito do mandamus. Foi interposto Agravo de Instrumento perante o plantão de Segunda Instância, no qual indeferida a liminar.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente